Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-10.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001465-10.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHARLES FONSECA TORRES 02383224162 - CNPJ: 18.466.130/0001-80 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), JOEL MARINS DE CARVALHO - CPF: 284.666.321-15 (RECORRIDO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS HENRIQUE - CPF: 881.370.661-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – REPORTAGEM VEICULADA – REPRODUÇÃO DE MATÉRIA PUBLICADA POR OUTRO VEÍCULO (FOLHAMAX) – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – MERA REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – MATÉRIA PUBLICADA POR OUTRO VEÍCULO E DE INTERESSE SOCIAL – EXERCÍCIO DO DIREITO A DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR – INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. No caso, a legitimidade advém do fato de ter havido replicação da matéria, se mostrando parte legítima para responder aos termos da ação.

A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também como o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, IV e XIV, e artigo 220, da Constituição Federal.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro (REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013).

Não havendo a emissão de qualquer juízo de valor, se limitando o veículo jornalístico a publicar, na íntegra, texto de interesse público, contendo fatos verdadeiros que estão sendo apurados, inexiste excesso ou abuso de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por excesso na publicação de matéria jornalística atingindo direito da personalidade alheio, o que deve ser indenizado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 186, 187 e 927, parágrafo único, do CC
c.c.
art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir desta data decisão (
súmula 362 do STJ
).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas replicou a matéria elaborada e publicada pelo FOLHAMAX, sendo este o verdadeiro responsável, tanto que fora proposta a ação no 1017018-36.2020.8.11.0001, que tramita no 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que apenas fez uso de seu direito à difusão de informações ao replicar matéria jornalística de interesse social.

Argumentou que “não confeccionou a matéria/notícia com o título “MPE denuncia prefeito em MT por contrato milionário com empresa de secretário”, nem sobre ela exerceu juízo de valor, indicando devidamente a fonte produtora, conforme já exposto”.

Alegou que “agiu como mero intermediário na veiculação da notícia”, bem como que “deixou de exercer qualquer controle editorial sobre a mesma”, de modo que “se do conteúdo postado no espaço eletrônico sobreveio suposto dano aos recorridos, recai a responsabilização sobre tal ato danoso a fonte produtora, não podendo ser atribuído responsabilidade objetiva a recorrente, que, frise-se, não exerceu e, sequer poderia exercer, fiscalização editorial na matéria que ensejou a presente demanda”.

Ponderou que “segundo estabelecem o art. 49, §, 2o, da Lei no 5.250/67, e o enunciado 221 da Súmula de Jurisprudência Predominante do STJ, respondem civilmente por abuso no exercício da liberdade de imprensa, além do autor do escrito, somente a pessoa que explora o meio de informação (no caso a empresa de jornalismo Folhamax)”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir a indenização para um salário mínimo.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por violação a honra, nome e imagem, uma vez que houve divulgação de matéria jornalística considerada ofensiva pelos promoventes.

A matéria questionada é intitulada “MPE denuncia prefeito em MT por contrato milionário com empresa de secretário” e tem o seguinte conteúdo, conforme íntegra que cito:

A Promotoria de Justiça da comarca de Araputanga (a 345km de Cuiabá) ajuizou Ação Civil Pública (ACP) por ato de improbidade administrativa contra o prefeito municipal, Joel Marins de Carvalho, o secretário de Administração, Finanças e Planejamento, Luis Carlos Henrique, e a empresa L7 Produções e Filmagens, na sexta-feira (17). O MPMT requer liminarmente o afastamento do secretário, a indisponibilidade de bens na ordem de R$ 1.722.435 do prefeito e de R$ 715.668 do secretário, bem como a suspensão do contrato firmado entre Joel Marins de Carvalho e a L7 Produções e Filmagens no tocante à publicidade institucional realizada em favor do Município de Araputanga. Conforme a ACP, a empresa requerida pertence ao secretário Luis Carlos Henrique. Essa informação foi confirmada no decorrer do inquérito civil instaurado após denúncia anônima feita à Ouvidoria do MPMT, a partir da qual foram apuradas diversas irregularidades envolvendo o atual secretário municipal de Administração, que resultaram na instauração de outros feitos extrajudiciais. De acordo com a inicial, em 30 de janeiro de 2019, Joel Marins de Carvalho contratou a empresa L7 Produções e Filmagens para a realização de serviços de assessoria e comunicação. Ocorre que referido contrato passou a servir como justificativa para que a produtora viesse a prestar serviços de publicidade também para o Município de Araputanga, na medida em que o funcionário da empresa, Rafael Junior Heliodoro, passou a realizar a cobertura de todos os eventos realizados pelas secretarias municipais, ainda que o prefeito não estivesse presente. Além disso, verificou-se que diversas matérias foram publicadas diretamente no site oficial do Município de Araputanga, em nome do único empregado da empresa L7 Produções e Filmagens, sem que ele tivesse vínculo formal e legal com o ente público. Rafael Heliodoro também foi quem realizou a intermediação dos serviços relativos à reformulação do site oficial da Prefeitura junto à empresa contratada pelo Município, Meuci Soluções Web. Segundo a promotora, “o secretário municipal, aproveitando-se das facilidades proporcionadas pelo seu cargo e visando atender interesses particulares, determinou e permitiu que o funcionário de sua empresa fizesse uso irrestrito de bens e serviços públicos, com o propósito de atender o contrato firmado entre o gestor municipal e a empresa em questão. Tudo isso foi feito com a ciência e o aval do prefeito Joel Marins de Carvalho”. De acordo com a ACP, ainda que se cogite a possibilidade de prestação dos serviços de publicidade como forma de doação, o que se vê é um evidente desrespeito ao princípio da impessoalidade, na medida em que a empresa L7 possui acesso privilegiado ao paço municipal, aos bens, serviços, eventos e ações realizadas pelo Município de Araputanga, em detrimento de outros veículos de comunicação da cidade e da região. “A partir da ligação com o prefeito e o Município de Araputanga, Luis Carlos Henrique tem tido a oportunidade de divulgar a sua empresa publicamente, fazendo com que, inevitavelmente, ganhe prestígio no mercado e afete a concorrência em relação àqueles que sequer tiveram a oportunidade de prestar tais serviços à municipalidade”, relatou a promotora de Justiça Mariana Batizoco Silva Alcântara. Para ela, o que ocorre é a execução de um serviço de interesse público, qual seja, a publicidade institucional do Município de Araputanga, a partir de um regime jurídico totalmente privado, deixando de se permitir que as regras de controle, monitoramento e fiscalização de contratos públicos, previstos na Lei de Licitações, incidam sobre o instrumento firmado entre Joel Marins de Carvalho e a empresa L7 Produções e Filmagens.

Segundo Mariana Batizoco Silva Alcântara, os requeridos estariam se escondendo atrás do argumento de que tais serviços seriam voluntários. “Porém, o real motivo de ter sido firmado esse contrato ‘particular’ é justamente propiciar que os serviços de publicidade do Município sejam executados pela empresa do secretário, na medida em que ele jamais poderia fazê-lo formalmente, diante de proibição expressa da Lei Federal no. 8.666/93”. Ao propor a ACP, acrescentou que o cerne da questão é que o serviço tem extrapolado a mera ‘assessoria’ pessoal de Joel Marins de Carvalho e se imiscuído diretamente na publicidade institucional do Município de Araputanga. “O que se observou das investigações é que não se trata de preocupação com a economicidade. Ao contrário, os requeridos estão primando por atender interesses pessoais e burlar as regras de licitações e contratos administrativos. Na verdade, verifica-se uma completa e proposital confusão de identidades entre as pessoas de Joel Marins de Carvalho, Luis Carlos Henrique e os cargos públicos por eles ocupados”, afirmou. A promotora de Justiça ressaltou que a ACP também postula a aplicação das sanções previstas na Lei Anticorrupção (Lei no. 12.846/2013) à empresa L7 Produções e Filmagens e que a ação será encaminhada ao Núcleo de Ações de Competências Originárias (Naco) para a apuração da responsabilidade criminal e que o prefeito também está sendo investigado pela prática de improbidade administrativa em razão da promoção pessoal. Por fim, informou que foi requisitada ao Município de Araputanga a instauração de procedimento administrativo contra Luis Carlos Henrique, tendo em vista que o fato de participar de gerência e/ou administração de empresa privada representa violação à Lei Municipal no. 135/92, que também prevê como sanção a pena de demissão. Fonte: Folha Max

O promovente é proprietário de um pequeno site publicitário, denominado VIPCIDADE, com endereço eletrônico
www.vipcidade.com
, tendo por atividade segundaria replicar notícias informativas e, no caso, conforme constou ao final do texto, a matéria foi extraída, ou seja, tem como fonte o “Folha Max”.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas replicou a matéria elaborada e publicada pelo FOLHAMAX, sendo este o verdadeiro responsável, tanto que fora proposta a ação no 1017018-36.2020.8.11.0001, que tramita no 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

No presente caso, a legitimidade advém do fato de ter havido replicação da matéria, se mostrando parte legítima para responder aos termos da ação, sobretudo em razão da teoria da asserção.

REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, melhor sorte entendo que assista à parte promovida, uma vez que se limitou a reproduzir matéria que não possui qualquer conteúdo excessivo ou ofensivo, pois se limita a exercer o direito de informar a população, se tratando de matéria de interesse social.

Trata-se de uma matéria, portanto, replicada, sobre a qual não houve acréscimo, emissão de juízo de valor ou comentário, de modo que não pode ser entendida como causadora de violação a direito da personalidade.

A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva, assim o é também como o direito à liberdade de imprensa e informação, nos termos do artigo 5o, IV e XIV, e artigo 220, da Constituição Federal.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro (REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL. FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1.
Tratando-se de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro
(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 2. Caracterização automática do abuso do direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe autoria de ato infracional, violando o princípio da proteção integral da criança e adolescente, positivado nos artigos 143 e 247 do ECA. 4. Termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade civil extracontratual, a partir da data do evento danoso. Súmula 54/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1354696 PR 2012/0239408-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)

Com efeito, não havendo a emissão de qualquer juízo de valor, se limitando o veículo jornalístico a publicar, na íntegra, texto de interesse público, contendo fatos verdadeiros que estão sendo apurados, inexiste excesso ou abuso de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Outrossim, calha registrar que a presente ação fora proposta contra aquele que apenas replicou a matéria, tendo havido a propositura de ação contra o FOLHAMAX, a ação no 1017018-36.2020.8.11.0001, que tramita no 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ação esta que fora julgada improcedente pelos exatos argumentos aqui expostos, quais sejam, ausência de abuso ou excesso.

Apesar de encontrar-se em fase de recurso, cito trecho daquela sentença que julgou improcedente a pretensão inicial contra o autor da matéria, o FOLHAMAX:

Por isso, incumbe a empresa jornalística apenas a narrativa de fatos de interesse público, limitando-se a veicular fatos verdadeiros, efetivamente ocorridos, sem qualquer excesso e sem emissão de juízo de valor.

Em exame ao caso concreto, nota-se que a matéria da possível improbidade administrativa dos reclamantes em contrato da prefeitura, onde uma medida cautelar na ACP decretou a indisponibilidade de bens na ordem de R$ 1.722.435 dos reclamantes, possui interesse social e se limitou a narrativa dos fatos ocorridos e que não houve juízo de valor e excessos na informação prestada, tanto que mostra entrevista com a promotora à frente do caso e esta confirma as informações relatadas na manchete sobre a possível existência de esquema que ultrapassa o montante de um milhão.

Diante do exposto, entendo que não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, mas mero exercício ao direito de liberdade de imprensa.

Assim sendo, não havendo ato abusivo por quem produziu a matéria, muito menos se pode admitir como abusiva a prática daquele que apenas reproduzir a matéria, sem comentá-la.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar deferida, reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021